Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-57.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001235-57.2021.8.05.0051

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: GERCINO CORREA DE SOUZA

Advogado(s):LEANDRO PIRES MAGALHAES

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
CONDENAÇÃO DA EMBARGADA NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
COM SENTENÇA DE EXTINÇÃO
AINDA PENDENTE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO
S EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
ERROR IN PROCEDENDO
.
APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução por perda superveniente do objeto, em razão da extinção da ação executiva n. 0000093-09.2011.8.05.0051, condenando o apelante/exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta o apelante que a sentença proferida na execução ainda se encontra pendente de julgamento recursal, inexistindo trânsito em julgado apto a autorizar a extinção definitiva dos embargos, razão pela qual requer a anulação da sentença e a suspensão do feito até o desfecho final da ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação executiva, ainda sujeita à apreciação recursal, autoriza a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto com a condenação do exequente nos ônus da sucumbência; e (ii) estabelecer se a hipótese impõe a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução possuem natureza acessória em relação à execução, contudo o sistema processual civil não admite a extinção definitiva da demanda incidental quando o fundamento da alegada perda do objeto ainda se encontra pendente de revisão pela instância superior.

A sentença proferida nos autos da Ação de Execução n. 0000093-09.2011.8.05.0051, que reconheceu a prescrição e a impenhorabilidade, foi impugnada por recurso de apelação, inexistindo trânsito em julgado e, consequentemente, formação de coisa julgada material.

A manutenção da extinção dos embargos à execução antes da definição final da ação executiva gera risco de estabilização indevida dos efeitos da sucumbência em desfavor do apelante, mesmo diante da possibilidade de reforma da sentença extintiva da execução.

A relação de dependência lógica entre a execução e os embargos à execução configura hipótese típica de prejudicialidade externa, impondo a suspensão do processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios reconhece que a extinção da execução sem trânsito em julgado não implica perda superveniente do objeto dos embargos à execução, impondo-se o sobrestamento do feito até a definição definitiva da demanda principal.

A sentença recorrida incorre em
error in procedendo
ao extinguir prematuramente os embargos à execução e condenar o apelante nos ônus sucumbenciais antes do trânsito em julgado da ação executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da ação executiva sem trânsito em julgado não autoriza a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto com condenação do exequente nos ônus da sucumbência

A pendência de recurso na execução principal configura hipótese de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão dos embargos à execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A extinção prematura dos embargos à execução antes da definição final da ação executiva caracteriza
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8001235-57.2021.8.05.0051,
da Comarca de
Carinhanha
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e
como
a
pelad
o,
GERCINO CORREA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhecer d o Apelo autoral e dar
-
lhe

provimento
para anular a
sentença
a quo
com a d
eterminação que o presente feito seja suspenso até o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da Ação de Execução

n. 0000093-09.2011.8.05.0051
,

nos termos
do voto da Relatora.

Salvador, .

12